Tribunal: STF
Processo: HC 230454
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Getúlio de Souza Junior, em favor de Jefferson Dantas de Oliveira Medeiros, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 837.448/DF.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JEFFERSON DANTAS DE OLIVEIRA MEDEIROS, em que se aponta como ato coator decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. 



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática da conduta descrita nos arts. 121, § 2º, I, III e IV, c/c arts. 29 e 62, I, do Código Penal, e da Lei n. 8.072/1990, sendo que a prisão temporária inicialmente decretada em desfavor do paciente foi convertida em preventiva. 



    O impetrante sustenta que o paciente possuiria bons antecedentes, residência fixa, seria empresário, casado e pai de duas filhas menores de 12 anos. 



    Alega, ainda, que o veículo utilizado para a prática do delito não seria o mesmo de propriedade do paciente, conforme laudo técnico e documentos que demonstrariam que o veículo do paciente se encontraria parado em uma oficina mecânica para conserto na data do fato delituoso, bem como que o paciente seria instrutor de tiro esportivo e CAC e, portanto, proprietário legal e registrado das armas encontradas em sua residência. 



    Defende a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, porque a prisão seria flagrantemente ilegal e pautada em meras suposições. 



    Requer, liminarmente, a superação da Súmula n. 691/STF e a substituição do recolhimento do paciente por medida cautelar diversa da prisão. No mérito, pugna pela concessão da ordem para que a prisão seja revogada, com manutenção da medida cautelar (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 11.7.2023. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, a defesa requer “1) Seja reconhecido a necessidade da superação da Súmula 691, haja vista flagrante ilegalidade; 2) Liminarmente, seja substituída a medida extrema por cautelares diversas, até o julgamento do mérito; 3) Preliminarmente, seja reconhecida a nulidade da decisão, nos termos do art. 564, IV e V, do CPP. 4) No mérito, caso superada a nulidade da decisão, a revogação da prisão preventiva, mantida as cautelares diversas da prisão, art.319, desde que suficiente e necessárias ao processo.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que, ao contrário do que alega o impetrante, o Ministro no STJ não indeferiu a medida liminar, mas proferiu decisão de não conhecimento do habeas corpus, da qual cabe agravo regimental.



    Assim, o caso não tem nenhuma relação com a súmula 691.



    O mérito da controvérsia, portanto, não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Colhe-se dos autos que “no dia 18/09/2022 houve uma tentativa de homicídio contra o quarto denunciado, LÁZARO, chegando-se a suspeita que JOSEMBERGUE supostamente participou do crime. Nesse sentido, em retaliação, LÁZARO contratou KLEITINHO e JUNINHO para executarem a primeira vítima, matando também a segunda vítima pois ela estava dentro do carro (no lugar errado, na hora errada).”



    Registrou-se que “A participação de JEFFERSON BORÓ teria se dado de forma a ajudar na logística do crime, fornecendo as armas utilizadas na empreitada criminosa, bem como o veículo GRAN SIENA prata, utilizado para seguir e monitorar as vítimas. Conforme imagens de segurança do local dos fatos, é possível ver o veículo prata passando ao lado da motocicleta em que estavam os primeiros denunciados, de forma a auxiliá-los. Por fim, o referido veículo foi encontrado estacionado em frente à residência do terceiro denunciado JEFFERSON BORÓ, comprovando que o veículo lhe pertence e, por conseguinte, sua participação no delito em análise.” (eDOC 4, p. 3)



    Presentes os requisitos, indícios de materialidade e autoria de crime tão grave, somente seria possível a superação do óbice formal se evidenciada manifesta teratologia no decreto prisional, não verificada na espécie.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente